Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-22.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002495-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CARLOS NASCIMENTO DE DEUS NETO - CPF: 691.191.981-91 (ADVOGADO), IBIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 05.000.710/0001-35 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SMOP (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU -
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL DE LICITAÇÃO
–
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a relevância de sua fundamentação capaz de alterar o
decisium a quo
, a sua manutenção é medida que se impõe.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IBIZA CONSTRUTORA LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, MM.
João Thiago de França Guerra
, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1002495-22.2020.8.11.0041, impetrado contra ato praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ
,

indeferiu a liminar pleiteada e não determinou, ao Agravado, que considerasse a Agravante habilitada para continuar a participar da Concorrência Pública n. 007/2019, tampouco suspendeu o trâmite do certame.

Em suas razões recursais, a parte Agravante relata que o Município Agravado publicou o Edital de Concorrência n. 007/2019, com a finalidade de promover a execução da obra de drenagem de águas pluviais e de pavimentação asfáltica, na Avenida Contorno Leste, a ser implantada no Município de Cuiabá, dividida em dois Lotes, a saber: Lote 1 – trecho compreendido entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e o Rio Coxipó; Lote 2 – trecho compreendido entre o Rio Coxipó e a Rodovia Emanuel Pinheiro, conforme Edital e seus anexos.

Acrescenta que foi inabilitada para continuar na referida licitação, porque não comprovou o requisito previsto no item 11.4.1, letra b7, I, do Edital, ou seja, não fez prova de que já havia executado, anteriormente, obra de drenagem de águas pluviais com tubos de concreto.

Defende que comprovou, posteriormente, a sua aptidão técnica para a realização da obra objeto da licitação, tendo apresentado o “Atestado Técnico Parcial”, firmado pelo Engenheiro Eduardo Lima de Oliveira, da empresa El Shadai Jardim Europa Empreendimentos Ltda., que comprova que a empresa já havia executado uma obra de drenagem de águas pluviais com tubos de concreto
.

Ao final pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, para o fim de suspender a Concorrência Pública n. 007/2019, ou para que seja considerada habilitada a continuar a participar do referido certame.

O almejado efeito ativo pretendido não foi concedido, conforme decisão do relator originário Desº Márcio Vidal. [id. 34881996]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 45949493]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Leonir Colombo, manifestou pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. [id. 49851987]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,

que indeferiu a liminar pleiteada e não determinou, ao Agravado, que considerasse a Agravante habilitada para continuar a participar da Concorrência Pública n. 007/2019, tampouco suspendeu o trâmite do certame.

Destaco que, em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, a concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, o ilustre condutor do feito

não vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, não existia elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ora, extrai-se dos autos de origem que a parte Impetrante, ora Agravante, não cumpriu um dos requisitos constantes no Edital de Licitação nº 007/2019 da Secretaria Municipal e Obras Públicas do Município de Cuiabá - SMOP, qual seja, o item 11.4.1,
in verbis
:

11.4
RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
:

11.4.1
A prova da Qualificação Técnica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da região da sede da empresa.
b) Atestado de Capacidade Técnico Profissional.
Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação e constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA, ENGENHEIRO(S) detentor (es) de atestado(s) e/ou certidão(ões) de responsabilidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação
, a seguir relacionados:

ITEM SERVIÇO REQUERIDO 01 Base/Sub -base 02 Pavimentação CBUQ 03 Execução de Drenagem em Tubo de Concreto b.1) O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA.

b.2) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências.

(...)

b.7)
Atestado de Capacidade Técnica Operacional
.
Comprovação de que a LICITANTE tenha experiência na execução dos serviços de maior relevância e valor significativo do objeto do certame, abaixo relacionados, devendo apresentar Certidão de Acervo Técnico dos serviços e Atestado de boa execução dos mesmos, emitido por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado.
(...)”
[
id. 28868780 – pág. 08, autos de origem
]

Ademais, em que pese a parte Agravante tenha juntado

o “Atestado Técnico Parcial”, firmado pelo Engenheiro Eduardo Lima de Oliveira, da empresa El Shadai Jardim Europa Empreendimentos Ltda., que indica, a princípio, que já havia executado uma obra de drenagem de águas pluviais com tubos de concreto, este foi apresentado fora do prazo previsto no Edital
nº 007/2019
, ao passo que o seu acolhimento, pela Comissão Licitante, poderia incorrer, inclusive, em violação ao princípio da isonomia e da competitividade, em detrimento daqueles concorrentes que o apresentaram em tempo e modo regulamentar.

De outro lado, ainda que não fosse este o entendimento, o referido “Atestado Técnico Parcial” anexado aos autos foi elaborado por pessoa física, o que contraria o requisito formal constante do item 11.4.1 do Edital nº 007/2019, o qual prevê que referido atestado deve ser emitido por
pessoa jurídica
de direito público ou privado.

Como bem enfatizado pelo juízo
a quo
, “
a impetrante deveria, quando da oportunidade para apresentar os documentos de habilitação, ter atentado para as regras e exigências expressamente estabelecidas no edital, pois este tem caráter vinculante e faz lei entre as partes”
.

Dessarte, é de bom alvitre esclarecer que
“o princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a
inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório
.”
(STJ – Resp. 595.079, 2ª T, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 22-09-2009).

Nesse diapasão, eis o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – PRETENSAO DE SUSPENSAO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA VENCEDORA NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL – AFIRMAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE SEM OPORTUNIDADE DE RETIFICAÇÃO DA PROPOSTA – AGRAVANTE QUE NÃO LOGROU EXITO EM DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS VERTIDOS EM DECISAO ADMINISTRATIVA – AUSENCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS À MODIFICAÇÃO DO DECISUM – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inobstante os argumentos vertidos pelo Agravante, este não logrou êxito em demonstrar, in initio litis, a relevância da fundamentação, a justificar a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, ante a não evidência de ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.
Em que pesem as afirmações do Recorrente, este não demonstra, em sede de cognição sumária, que a desclassificação no certame ocorrera de forma ilegítima, tampouco que o vencedor do certame não atende aos requisitos previstos no edital, tal como alega. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

(TJ-MT 10124135020208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – SUSPENSÃO DO CERTAME – OCORRÊNCIA DE FALHAS NO SISTEMA COMPRASNET – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança imprescindível se faz a presença dos requisitos relativos ao fumus boni iuris e ao periculum in mora.

2 - O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

3 - Ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção do seu indeferimento é medida impositiva.

(N.U 1014771-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de
instrumento, não vejo
razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021